Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0748331-63.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s): MARCELO RIBEIRO COSTA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 66137821), no processo no 0744121-63.2024.8.07.0001, ação de procedimento comum cível proposta por MARCELO RIBEIRO COSTA, ora agravado, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinando o imediato estorno na conta corrente do autor no valor de R$19.572,98, sob pena de adoção de medidas sub-rogatórias, bem como às rés a suspensão da cobrança das operações contestadas pelo autor em fatura de cartão de crédito “Ourocard Visa Infinite final 0698”, no valor de R$60.115,86, sob pena de multa de R$10.000,00, em caso de descumprimento. Em suas razões recursais (ID 66137812, págs. 1-17), sustenta que o agravado alega que houve a troca de seu cartão de crédito em um estabelecimento comercial, o que lhe causou a ocorrência de transações não identificadas. A decisão impugnada considerou a aparente falha de segurança dos serviços oferecidos pela instituição financeira ao não adotar as cautelas mínimas para a confirmação de operações atípicas, revelando, em análise sumária, a ocorrência de fortuito interno (Súmula 479/STJ). Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores para deferimento da tutela antecipada, como vislumbrado pelo juízo de origem, diante de relato de golpe na troca do cartão magnético do agravado, aduzindo que o direito postulado não foi devidamente comprovado por atuação de terceiros, concluindo em processo analisado que as compras questionadas teriam sido realizadas com o cartão original e com a senha pessoal do cliente, apesar das diversas campanhas de educação e conscientização de clientes. Cita julgados em seu favor, ressaltando a impossibilidade da concessão da tutela antecipada, apontando enriquecimento sem causa da parte adversa, beneficiada com a suspensão das cobranças, além da excessividade da multa cominatória de R$10.000,00, como meio de coerção para cumprimento da obrigação, medida de função inibitória não baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta que a multa deve ser revista e excluída, ou minorada, diante de sua excessividade e possibilidade de enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo de modo a sustar os efeitos da decisão agravada, aduzindo que a probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada por ausência de preenchimento dos requisitos legais autorizadores para a concessão da tutela de urgência no juízo de origem; com o perigo de dano por prejuízo causado por terceiros de má-fé e pela própria agravada, ocasionando enriquecimento sem causa da parte adversa, exigindo-se necessária produção probatória. Requer a extinção, revisão ou redução da multa fixada, de R$10.000,00, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte adversa. No mérito, seja reformada a decisão combatida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o ora agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida liminar indicada, limitando-se a questionar a decisão combatida, baseada nos requisitos demonstrados à luz do art. 300, CPC, sem apresentar, efetivamente, os requisitos do art. 995, CPC. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, os artigos 141 e 492, do CPC. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995, CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada visto que, no caso, em menção genérica, apenas sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos legais autorizadores para a concessão da tutela de urgência no juízo de origem; com o perigo de dano por prejuízo causado por terceiros de má-fé e pela própria agravada, ocasionando enriquecimento sem causa da parte adversa, exigindo-se necessária produção probatória. Apesar disso, sustentou aparente falha de segurança nos serviços oferecidos pela instituição financeira, ao não adotar as cautelas mínimas para a confirmação das operações atípicas, revelando, sumariamente, a ocorrência de fortuito interno, em atenção à Súmula 479/STJ; tendo o perigo da demora por evidente em razão de débito na conta corrente do autor-agravado, com o provisionamento de lançamento das operações em fatura de cartão de crédito; não se evidenciando, “prima facie”, nessa oportunidade de cognição sumária, admitida para o momento, os requisitos autorizativos demonstrados. A multa questionada possui previsão legal, art. 537, do CPC, podendo ser minorada, e até excluída, portanto, a depender da resposta do seu destinatário, ou seja, do cumprimento efetivo da decisão judicial. Ademais, à evidência, todo os fatos noticiados exigem dilação e aprofundamento, com a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal como o próprio agravante ressalta necessário. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator